Tribunal: TJES
Processo: 5001414-04.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001414-04.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACSON MIKE PEREIRA SIMAO
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico cumulada com reparatória, ajuizada por Jacson Mike Pereira Simão em face de Casa de Saúde São Bernardo S.A. Alega o requerente, em síntese, que, em 20/05/2022, aderiu ao plano de saúde da ré denominado Primevo Empresarial, com a mensalidade de R$ 367,29 (trezentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos) para três familiares, sob condição especial de que teriam isenção por 1 (um) ano de coparticipação em consultas eletivas e exames nas Clínicas São Bernardo. Afirma, no entanto, que foi surpreendido no mês 07/2022 com a cobrança de consulta eletiva realizada nas Clínicas São Bernardo, em contrariedade à oferta. Nesse contexto, busca a anulação do contrato por vício de consentimento e a devolução das mensalidades, bem como indenização por dano extrapatrimonial.

Em sede de contestação, a requerida sustenta genericamente que não ficou caracterizada a responsabilidade da ré quanto aos danos materiais e morais.

Em sede de

sentença (ID 6599216)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial, para (1) confirmar a tutela de urgência concedida e ANULAR o contrato outrora celebrado entre as partes; (2) CONDENAR a requerida CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A a restituir ao autor JACSON MIKE PEREIRA SIMÃO a quantia de R$ 784,29 (setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos), com acréscimo de correção monetária a partir de cada desembolso e juros a partir da citação.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6599218),

almejando que a sentença fosse reformada, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 6599221). Na ocasião, as partes recorridas pugnaram pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, é importante mencionar que o plano de saúde ofertado e pretendido foi diverso do pactuado, levando o consumidor a erro. De modo que, evidencia-se a prática abusiva por parte da recorrida.

Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que o caso sub examine é hipótese é de vício de consentimento, que reclama a anulação da avença, com retorno das partes ao estado anterior, já que não há aparente interesse das partes na conservação do contrato, mediante ajuste de seus termos.

Diante do caso em tela, entendo que o dano moral restou caracterizado. Pois, restou verificada a falha na prestação de serviços por parte da recorrida. Além do mais, verifica-se que os transtornos suportados pela parte recorrente somados às inúmeras tentativas frustradas de resolver a situação, trouxeram transtornos à recorrente, ao que transcende o mero aborrecimento, ou seja, afetou o patrimônio ideal da demandante.

Nesse contexto, sigo o entendimento de que a perda do tempo útil merece ser indenizada, consubstanciado no seguinte julgado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C - INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - VALOR DIVERSO DO PACTUADO - DANOS MORAIS - PERDA DO TEMPO ÚTIL - Consumidor que tentou resolver por inúmeras vezes a sua situação, sem sucesso - Falha na prestação de serviços - Danos morais - Não se pode olvidar de que o desgaste do cliente em solicitar várias vezes a regularização de sua situação acarreta induvidosamente a perda de seu tempo útil - É induvidoso que o descaso da ré subtraiu do consumidor um valor precioso e irrecuperável, que é seu tempo útil, situação que gera dano e, por isso, passível de indenização - Valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00, considerando-se as peculiaridades do caso concreto - Correção monetária a partir da publicação do Acórdão (Súmula 362 -STJ) e juros de 1% ao mês contados da citação -. RECURSO PROVIDO. (TJSP - Ap 1005084-11.2016.8.26.0161 - Diadema - 23ª CDPriv. - Rel. Sérgio Shimura - DJe 08.03.2018)”

No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$5.000,00, quantia que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)